Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFERTA VIA TELEFONE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ANUENCIA EXPRESSA DA AUTORA AOS TERMOS DO PACTO. AUDIO NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC
2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na espécie, a parte autora, no momento em que firmou o contrato de cartão de crédito consignado por meio de telefone, foi devidamente informada pela preposta da instituição financeira acerca da modalidade contratada, a taxa de juros, a regra de pagamento mínimo da fatura e os encargos decorrentes do não pagamento do resto da fatura, tendo a consumidora, de forma expressa, dado a sua anuência ao pacto entabulado.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.